Tribunal: TJES
Processo: 0008698-22.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008698-22.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0008698-22.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, CP). CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA ORAL ROBUSTA. ÔNUS DA DEFESA QUANTO À ALEGAÇÃO DE SIMULACRO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. 2. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. DANO
IN RE IPSA
. ACOLHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Maxwel Segismundo de Souza em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, CP), por três vezes, em concurso formal, e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006). O Ministério Público busca a reforma da sentença para fixação de valor mínimo de reparação por danos morais em favor das vítimas, diante de pedido expresso na denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteia o decote da majorante do emprego de arma de fogo, sustentando se tratar de simulacro não apreendido nem periciado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões centrais consistem em: (I) verificar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (II) definir se a fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP) em prol das vítimas exige instrução probatória específica ou se o dano é considerado
in re ipsa
em casos de roubo com restrição de liberdade e uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que a sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova, notadamente pela palavra firme das vítimas e depoimentos testemunhais. Uma vez alegado pelo réu que o objeto era um simulacro, atrai-se para a defesa o ônus de provar tal circunstância, não sendo suficiente a mera negativa desacompanhada de elementos probatórios quando o conjunto dos autos indica o potencial lesivo do instrumento utilizado.

4.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige apenas o pedido expresso na peça acusatória, assegurando o contraditório e a ampla defesa. No crime de roubo, o dano moral é considerado
in re ipsa
, derivando da própria gravidade da conduta que, no caso concreto, envolveu a restrição da liberdade das vítimas e o uso ostensivo de armamento, causando evidente abalo psicológico que dispensa dilação probatória profunda para o arbitramento de valor mínimo indenizatório.

5.
Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.181.529/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.08.2023.

Vitória, 15 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para fixar o valor mínimo de reparação de danos em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008698-22.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
MAXWEL SEGISMUNDO DE SOUZA
, em face da r. sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID nº 14690988), que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau narra os seguintes fatos:

“(...)
no dia 09 de novembro de 2022, por volta das 09:42 horas, na 'Escola de Inglês Wizard', localizada na Avenida Hugo Musso, nº 1905, próximo a 'Pet Kingdom', bairro Itapoã, neste município, o denunciado Maxwel Segismundo de Souza, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante grave ameaça, os aparelhos celulares pertencentes às vítimas Luiza Feitosa Lima Azevedo, Vitor Laje Gomes Santos e Isabella Feitosa Martins. Além disso, o denunciado trazia consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) pedra de crack. Revelam os autos que o denunciado entrou na 'Escola de Inglês Wizard' em posse de uma arma de fogo (não apreendida) e anunciou o assalto. Ato contínuo, Maxwel subtraiu os celulares de Luiza Feitosa Lima Azevedo, Vitor Laje Gomes Santos e Isabella Feitosa Martins e ordenou que todos entrassem em um banheiro, momento em que esse se evadiu. Consta dos autos que foi acionada a Polícia Militar, tendo os agentes verificado as câmeras de videomonitoramento do estabelecimento comercial, o que possibilitou a identificação do autor do roubo para realização de buscas por esse. Além disso, foi feito o acompanhamento da localização de Maxwel pelo sistema de rastreamento de um dos celulares roubados, permitindo sua abordagem. Procedida busca pessoal, foi apreendida em posse do denunciado 01 (uma) 'pedra de crack', a qual trazia para seu próprio consumo. Os objetos roubados, contudo, não foram localizados, tendo Maxwel afirmado aos policiais que havia vendido um dos celulares e entregado os outros dois a um indivíduo o qual não quis
informar o nome
”.

Assim, após desenvolvimento válido e regular do processo, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I (3 vezes), na forma do art. 70, do Código Penal, e do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, nos moldes do art. 69, do Código Penal. Contudo, a julgadora deixou de fixar o valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV, do CPP, sob o fundamento de ausência de instrução específica.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado nº 49353919, Auto de Apreensão de fls. 43/44 (ID nº 14690986), imagens de videomonitoramento e prova oral colhida. A autoria é inconteste, notadamente pela confissão do acusado em seu interrogatório extrajudicial (fl. 28 – ID nº 14690986) e judicial; declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, na fase administrativa e em juízo (
termo de audiência de fls. 164/166 -
ID nº
14690986
), tendo a ofendida
Isabella Feitosa Martins
reconhecido ser o réu o autor do delito (termo de declaração de fl. 18 – ID nº
14690986)
.

Sendo assim, passo à análise do recurso defensivo, que almeja o decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, CP).

A defesa sustenta que o artefato utilizado seria um simulacro e, como não houve apreensão e perícia, a majorante deve ser afastada.

Sem razão, entretanto.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório é robusta no sentido de confirmar o emprego de artefato com características de arma de fogo para exercer a grave ameaça em face das vítimas.

Em seu interrogatório judicial (
termo de audiência de fls. 164/166 -
ID nº
14690986
)
, o réu Maxwel Segismundo de Souza confessou a prática do delito, apresentando a seguinte versão fática:

“que não tinha estado na escola de inglês em situação anterior; que na época não conhecia Vila Velha direito;
que utilizou um simulacro de arma de fogo para fazer o assalto; que estava devendo dinheiro a pessoa que lhe emprestou o simulacro; que mandou as vítimas ficarem no banheiro; que dois dos celulares subtraídos foram entregues a pessoa que o interrogando estava devendo e outro celular foi vendido para comprar alimento; que foi pego com uma sacola de alimentos e uma pedra de crack; que não informou aos policiais onde dispensou o simulacro; que confessa que apontou o simulacro/arma para as vítimas
”.

Contudo, a versão do réu de que se utilizou de um simulacro de arma de fogo encontra-se isolada e não foi comprovada pela defesa, ônus que lhe incumbe. Por outro lado, os ofendidos foram firmes em relatar o emprego do armamento, com o fim de intimidação e êxito na empreitada criminosa.

A vítima Luiza Feitosa Lima Azevedo, em juízo (
termo de audiência de fls. 164/166 -
ID nº
14690986
)
, declarou a seguinte dinâmica dos fatos:

“que no dia dos fatos, dentro do estabelecimento, levantou-se para ir ao banheiro; que trabalhava no local; que enquanto estava no banheiro, uma colega que trabalhava com ela bateu na porta e pediu para que abrisse para ela;
que estranhou o desespero da colega e abriu a porta; que a colega, que estava chorando desesperada, e mais duas pessoas entraram no banheiro; que sua colega a avisou do assalto e que o assaltante estava armado; que sua colega relatou que o acusado tentou pegar o celular dela e apontou a arma para ela; que antes disso o acusado tinha conseguido pegar celulares de outras pessoas que estavam na recepção; [...] que o acusado mandou que trancassem a porta por dentro
; [...] que não tinha chegado a ver o rosto do assaltante porque já estava dentro do banheiro quando ele anunciou o assalto; que as outras vítimas o reconheceram”.

A ofendida Isabella Feitosa Martins, também ouvida em juízo (
termo de audiência de fls. 164/166 -
ID nº
14690986
)
, narrou com detalhes como procedeu-se a investida do acusado:

“que se encontrava na recepção, sentada no sofá; que aguardava sua filha que estava em aula; que viu quando o acusado passou em frente ao estabelecimento e depois voltou e entrou;
que quando o acusado entrou ele pediu um copo de água; que em ato seguinte o acusado tirou a arma de dentro de uma sacola e apontou para as vítimas; que a depoente teve a arma apontada para si; que o acusado puxou o celular da depoente que estava carregando na mesa ao lado; que depois o acusado dirigiu as vítimas até o banheiro, onde ficaram trancadas a depoente, uma criança que também estava na recepção e a recepcionista
; [...]
que não conseguiu diferenciar se era arma verdadeira ou falsa, mas que parecia ser verdadeira
”.

Os policiais militares também confirmaram a dinâmica. O PM Rennan Ramos Cunha afirmou sob o crivo do contraditório judicial (
termo de audiência de fls. 164/166 -
ID nº
14690986
)
: “
que o acusado não informou onde estaria a arma porque a arma não era dele
; [...] que as descrições das vestes e da tatuagem fez com que os policiais abordassem o acusado
”.

Já o PM Yan Barbosa Venturin relatou: “
que quando abordado o acusado confessou a prática do roubo [...]
que sobre a arma de fogo, o acusado só informou que a dispensou
”.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que o seu emprego reste comprovado por outros meios de prova, como as declarações das vítimas e o depoimento de testemunhais. Isto é, como não foi apreendida a arma de fogo, incumbiria à defesa comprovar no curso da instrução criminal que o bem em verdade abarcava um simulacro, ônus este que não se desincumbiu.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados da Corte Cidadã:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.

1.1. No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante.

2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo. (
STJ
. REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de 21/10/2025
)”.

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. Direito penal. Recurso especial. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Regime prisional. Recurso desprovido.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com regime inicial fechado, em razão da gravidade concreta do delito.

2. O recorrente alega violação aos arts. 33, 59 e 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pleiteando o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, sob o argumento de que foi apreendido apenas simulacro, e a fixação de regime inicial mais brando.

3. A questão em discussão consiste em saber se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser afastada e se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser mais gravoso do que o previsto pela pena aplicada.

4.
O Tribunal de origem concluiu pela incidência da causa de aumento com base no conjunto probatório, especialmente nas declarações da vítima, que confirmou o uso de arma de fogo durante o assalto.

5. A alegação de uso de simulacro foi rejeitada pela origem, e o reexame do acervo fático-probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

6. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada na gravidade diferenciada do delito, evidenciada pela abordagem em estabelecimento comercial aberto ao público com emprego de arma de fogo.

7. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

8. Recurso desprovido. (
STJ
. REsp n. 2.042.458/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 10/2/2025
)”.

Assim, mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, negando provimento ao apelo defensivo.

Passo à análise do recurso do Ministério Público, que pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas.

Antecipo, desde então, que o pleito ministerial merece acolhimento.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, abrange os danos materiais e morais advindos do ato delitivo. Para tanto, a jurisprudência consolidada exige apenas que haja pedido expresso na denúncia — o que foi devidamente cumprido pelo
parquet
na inicial acusatória (fls. 02/02-v - ID nº 14690986), garantindo o contraditório e a ampla defesa.

No crime de roubo, o dano moral e abalo psicológico provocado aos ofendidos configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria natureza do fato criminoso. A violência e a grave ameaça empregadas, potencializadas no caso concreto pelo uso de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas (que foram trancadas em um banheiro do estabelecimento comercial), incluindo uma criança, conforme depoimentos), geram abalo psicológico evidente, que dispensa dilação probatória específica para sua comprovação.

Somado a isso, as provas dos autos, tanto orais como materiais são robustas na comprovação do abalo moral desencadeado aos ofendidos, viabilizando a fixação de reparação indenizatória, quanto ao valor mínimo de reparação dos danos.

As declarações das vítimas em juízo, conforme transcritas acima, evidenciam o trauma sofrido. A vítima Isabella relatou que a criança presente precisou de tratamento psicológico e que ela mesma ficou bastante assustada, evitando andar com celular na rua. A vítima Luiza também relatou ter ficado amedrontada. Tais elementos são suficientes para o arbitramento da indenização.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2.3.
A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão)
. 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte,
que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa. (...)
5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (
STJ
; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023;
DJE 25/08/2023
)”.

Portanto, reformo a sentença neste ponto para condenar o réu ao pagamento de indenização mínima a título de danos em prol dos ofendidos. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da ameaça e o número de vítimas, fixo o valor em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das vítimas identificadas na denúncia (Luiza Feitosa Lima Azevedo, Vitor Laje Gomes Santos e Isabella Feitosa Martins), totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra proporcional e adequada aos fins do instituto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, para fixar o valor mínimo de reparação de danos em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 15 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)